Tribunal: TJSP
Processo: 1007494-16.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS Responsabilidade civil do Estado. Prisão preventiva do autor no decorrer da ação penal. Crime de roubo. Prisão preventivamente para garantir a ação penal. Autor que foi reconhecido pela vítima como o partícipe do delito de roubo. Posterior absolvição. Inexistência de erro judiciário. Presença dos requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS Responsabilidade civil do Estado. Prisão preventiva do autor no decorrer da ação penal. Crime de roubo. Prisão preventivamente para garantir a ação penal. Autor que foi reconhecido pela vítima como o partícipe do delito de roubo. Posterior absolvição. Inexistência de erro judiciário. Presença dos requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. Legalidade da apuração do fato e de sua autoria. Precedentes. Improcedência da ação reconhecida. Recurso da Fazenda provido; prejudicado o recurso do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751934
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007494-16.2020.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante/apelado ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado/apelante LUCAS ARAUJO
DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso da Fazenda e julgaram prejudicado o recurso do autor. V.U, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007494-16.2020.8.26.0577 -Voto no 21798
2
Voto no 21798
Apelação no 1007494-16.2020.8.26.0577
Apelante/Apelada: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelado/Apelante: Lucas Araújo da Silva
Vara de Origem: 1a Vara da Fazenda Pública de São José dos
Campos
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
DANOS
MORAIS
Responsabilidade civil do Estado. Prisão preventiva do autor
no decorrer da ação penal. Crime de roubo. Prisão
preventivamente para garantir a ação penal. Autor que foi
reconhecido pela vítima como o partícipe do delito de roubo.
Posterior absolvição. Inexistência de erro judiciário. Presença
dos requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
Legalidade da apuração do fato e de sua autoria. Precedentes.
Improcedência da ação reconhecida. Recurso da Fazenda
provido; prejudicado o recurso do autor.
Vistos.
Trata-se de recursos de apelação
interposto pela Fazenda do Estado de São Paulo e por Lucas
Araújo da Silva contra a r. sentença de fls. 188/191, que
julgou parcialmente procedente a ação de indenização por
danos morais para condenar a ré a pagar ao autor
indenização
por
danos
morais,
na
importância
de
R$40.000,00, cujo valor deverá ser corrigido desde a data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007494-16.2020.8.26.0577 -Voto no 21798
3
da sentença, de acordo com a tabela prática do TJSP
aplicável
aos
débitos
em
geral
(IPCA-E,
conforme
Repercussão Geral 810 do STF e os fundamentos ali
adotados), e acrescido de juros moratórios a contar da
citação, conforme dispuser a Lei 11.960/09.
A Fazenda, nas razões recursais
(fls. 202/212), sustenta que prisão cautelar devidamente
fundamentada (materialidade e indícios da autoria) não
gera direito à indenização em face de posterior absolvição
por falta de provas. Afirma que os agentes estatais não
incorreram em culpa ou erro judicial, cuja prisão decorreu
do reconhecimento do autor feito pela vítima. Pugna pela
improcedência da ação.
Por
sua
vez,
o
Autor
(fls.
217/219), sustenta que em virtude de ter ficado preso
injustamente por seis meses, o valor arbitrado em danos
morais comporta majoração para R$ 1.2000.000,00.
O Autor e a Fazenda ofertaram
contrarrazões, respectivamente, às fls. 215/216 e 224/228.
É o relatório.
1. O Autor ajuizou a presente ação
de indenização por danos morais em face da Fazenda do
Estado de São Paulo, objetivando ressarcimento no valor de
R$
1.200.000,00,
por
ter
sido
ilegalmente
preso
preventivamente, por seis meses, no decorrer da ação
penal, sob acusação de roubo, com incurso no art. 157,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007494-16.2020.8.26.0577 -Voto no 21798
4
§2o, incisos I e II do Código Penal.
2. Depreende-se que o autor foi
identificado pela vítima como um dos responsáveis pelo
cometimento de roubo (fls. 27/28 e 38).
Por tal motivo, em 09/04/2018, foi
decretada prisão preventiva do autor (fls. 63/65), o qual
permaneceu preso até 18/10/2018.
Na audiência de instrução e julgamento, foi proferida sentença julgando a ação
improcedente por ausência de provas, pois não obstante a
ofendida, na data de hoje, ter confirmado o assalto
sofrido nas circunstâncias de tempo e local descritas na
incoativa, ao ser instada a identificar o acusado como seu
algoz, não demonstrou a firmeza necessária a incriminá-lo
(fls. 141).
Assim, foi decretada a absolvição
do autor, nos termos do art. 386, inc. VII do CPP da
imputação contida na denúncia; motivando ao autor ajuizar
a presente ação de indenização, sob alegação de ter
sofrido grande abalo psicológico.
A
r.
sentença
julgou
a
ação
parcialmente procedente, insurgindo-se ambas as partes; a
ré requerendo a improcedência da ação, e o autor, a
majoração do valor arbitrado em danos morais para R$
1.200.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007494-16.2020.8.26.0577 -Voto no 21798
5
3. A persecução criminal configura
atividade legal e a prisão processual qualquer que seja
a espécie
está prevista no art. 5o da Constituição
Federal.
Incumbe ao Estado, nesse sentido,
apurar o fato que tenha aparência de ilicitude e apontar
sua autoria.
No caso dos autos, o autor foi
mantido preso preventivamente por seis meses, pela prática
de roubo, com incurso no art. 157, §2o, inc. I e II do
Código Penal.
Posteriormente,
na
audiência
de
instrução e julgamento, verificou-se que vítima não
demonstrou firmeza na identificação do autor, ocasionando
sua absolvição, por não haver prova de que o autor
concorreu para o crime (fls. 148/150).
Ocorre que, compulsando os autos
verifica-se que o autor foi preso após reconhecimento
fotográfico da vítima - Ariane Nogueira Baptista (fls.
38).
Cabe à Administração apurar os
fatos, tendo em vista indícios da prática de crime.
Note-se
que
as
autoridades
policiais não agiram erroneamente ao recolher o autor à
prisão cautelarmente. Pelo contrário, agiram de acordo com
o seu dever, pois a situação tinha indícios de prática de
crime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007494-16.2020.8.26.0577 -Voto no 21798
6
4. Apenas na audiência de instrução
e julgamento, a vítima não demonstrou certeza no
reconhecimento de que Lucas teria participado do delito,
conforme narrativa do Ministério Público:
“Não obstante a ofendida, na data de hoje, ter confirmado o assalto sofrido nas
circunstâncias de tempo de local descritas na incoativa, ao ser instada a
identificar o acusado como seu algoz, não demonstrou a firmeza necessária
a incriminá-lo. Com efeito, Ariane após olhar atentamente os três
indivíduos colocados à sua frente, através do olho mágico, disse que o
acusado, que ostentava em seu peito o no 1 tinha o formato da parte
inferior do rosto parecido com o assaltante, porém, a sua altura não era
compatível com a do criminoso. Desta forma e, considerando ainda que o
reconhecimento efetuado por ela em sede policial se deu por meio fotográfico,
não se pode ter como suficiente a prova incriminadora produzida nos autos. É
bem possível e, até bem provável que Lucas tenha concorrido para o crime,
porém, como já ressaltado, tal prova mostra-se insuficiente para a condenação”
(fls. 141).
Não obstante a final absolvição
criminal verifica-se pela narrativa dos fatos que todo o
contexto apresentado contribuiu para a prisão do autor,
sendo dever da Administração iniciar as investigações
preliminares para apurar a existência de ilícito penal.
Não há, portanto, indícios de quaisquer ilícitos praticados pela autoridade quando
efetuada a prisão do autor. Assim como já suficientemente
explanado, os indícios se mostraram suficientes para os
policiais prenderem-no.
O fato de posteriormente o autor
ter sido absolvido não modifica tal situação.
Trata-se, portanto, de exercício
regular da atividade estatal, o que não dá ensejo à
indenização por danos morais ou materiais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007494-16.2020.8.26.0577 -Voto no 21798
7
5. Note-se que não se discute,
nesta ação indenizatória, se o réu praticou ou não o crime
do qual foi acusado, mas sim se havia indícios suficientes
da autoria delitiva para embasar sua prisão preventiva
durante a instauração do processo criminal.
Considerando a efetiva existência
de motivos plausíveis para a prisão em flagrante do autor,
decorrente das circunstâncias do momento, não há o que se
falar em ilegalidade da prisão ou em erro judiciário.
Assim,
presente
estava
a
probabilidade de que os fatos apurados constituíssem
crime, bem como, de que o requerente fosse autor do
ilícito, de maneira a concluir pela legalidade na
decretação da prisão preventiva, necessária na instrução
criminal.
Como
as
autoridades
agiram
no
estrito cumprimento do dever legal, não há que se falar em
indenização pelo danos morais e materiais sofridos.

6.
Com
efeito,
inexistiu
erro
judiciário no caso dos autos, nem constrangimento por
excesso de prazo, mas prisão do autor, plenamente
justificada diante dos fatos expostos, visando garantir a
efetividade da instrução criminal, considerando que a
própria vítima teria identificado o autor como partícipe
do crime em questão.
Se déssemos azo à tese do autor,
toda vez que o Estado iniciasse qualquer apuração penal em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007494-16.2020.8.26.0577 -Voto no 21798
8
face de qualquer pessoa e após postulasse seu arquivamento
ou em caso de improcedência da ação penal, sempre haveria
o dever de indenizar do Estado, o que seria um efetivo
absurdo.
Somente casos de flagrante abuso ou
omissão grave do Estado é que se pode cogitar de eventual
reparação indenizatória.
Com efeito, no caso em tela tais
situações não se verificaram. Logo, ausente qualquer ato
ilícito, não há que se falar, consequentemente, em
responsabilidade civil do Estado.
Em
situações
análogas
(prisão
preventiva, após absolvição), decidiu este E. Tribunal de
Justiça:
4030911-22.2013.8.26.0114 Apelação / Indenização por Dano Moral
Relator(a): Spoladore Dominguez
Comarca: Campinas
Órgão julgador: 13a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 20/04/2016
Data de registro: 25/04/2016
Ementa: RESPONSABILIDADE CIVIL
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS AUTOR PRESO CAUTELARMENTE POSTERIOR
CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA E ABSOLVIÇÃO - ERRO
JUDICIÁRIO - INOCORRÊNCIA - A prisão cautelar e a determinação de
sua manutenção, no transcurso do processo-crime, não geram ao Estado
obrigação de indenizar o acusado, posteriormente absolvido, quando
inexistente dolo, fraude ou culpa dos agentes estatais na persecução penal -
Observância da legalidade Necessidade da prisão caracterizada - Nexo causal
não evidenciado - Ausência de comprovação das ilegalidades cometidas
pelos agentes públicos Inteligência do artigo 333, I, do CPC - Precedentes
Sentença de improcedência mantida - Apelo desprovido.
0011390-55.2009.8.26.0000 Apelação / Responsabilidade da Administração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007494-16.2020.8.26.0577 -Voto no 21798
9
Relator(a): Maria Laura Tavares
Comarca: Campinas
Órgão julgador: 3a Câmara Extraordinária de Direito Público
Data do julgamento: 20/05/2014
Data de registro: 23/05/2014
Outros números: 8973775500
Ementa: Apelação Cível Pedido de indenização por danos morais Prisão
durante o tramitar do processo crime Absolvição por falta de provas
Prisão regular Sentença de improcedência - Recurso improvido.
0010471-23.2011.8.26.0024 Apelação / Reexame Necessário / Indenização
por Dano Material
Relator(a): Coimbra Schmidt
Comarca: Andradina
Órgão julgador: 7a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 12/05/2014
Data de registro: 12/05/2014
Ementa: RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. Prisão em flagrante.
Policial militar. Indenização a título de danos morais e materiais por
suposta prisão ilegal. Existência de indícios suficientes para determinação
da custódia cautelar e sua manutenção no curso da ação penal. Não
configurado erro judiciário ou de qualquer outra causa que deflagre
responsabilidade civil da Administração. Pedido de pagamento das férias no
período de encarceramento. ADMISSIBILIDADE mercê da manutenção dos
descontos previdenciários oportunos. Sentença mantida. Recursos improvidos.
0025880-49.2011.8.26.0344 Apelação / Indenização por Dano Moral
Relator(a): Aroldo Viotti
Comarca: Garça
Órgão julgador: 11a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 10/09/2013
Data de registro: 13/09/2013
Ementa: Ação de Indenização por danos morais e materiais. Alegação de erro
judiciário. Pessoa que foi presa e processada, terminando por ser
absolvida, por negativa de autoria. Demanda julgada improcedente.
Recurso do autor buscando a inversão do julgado. Inadmissibilidade. A
prisão provisória não gera ao Estado obrigação de indenizar o acusado
diante de sua absolvição. O dano indenizável deve provir de dolo, fraude ou
culpa dos agentes responsáveis pela sua apuração, imputação e julgamento.
Recurso improvido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007494-16.2020.8.26.0577 -Voto no 21798
10
Desta
forma,
especialmente
pela
ausência de ilegalidade da prisão preventiva efetuada ao
autor, de rigor a reforma da sentença, com a improcedência
da ação.
7. Consequentemente, prejudicado o
recurso do autor, visando à majoração do valor arbitrado
em danos morais.
8. Considera-se prequestionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional aventada,
observado que é desnecessária a citação dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido analisada.
Isto
posto,
conheço
e
dou
provimento ao recurso da Fazenda para julgar a ação
improcedente, restando prejudicado o recurso do autor. Ante
a inversão da sucumbência e a sucumbência recursal,
condeno o Autor ao pagamento de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em R$
10.000,00 corrigidos a partir desta data, observando-se
que ele é beneficiário da justiça gratuita (fls. 159).
Cláudio Augusto Pedrassi
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007494-16.2020.8.26.0577 -Voto no 21798
11